Tribunal: STF
Processo: ARE 1590866
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – TORTURA E ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DOLO COMPROVADO – CONDENAÇÕES MANTIDAS – DESCLASSIFICAÇÃO DE TORTURA PARA LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA O DELITO DO ARTIGO 345, DO CÓDIGO PENAL – EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – NÃO CABIMENTO – REDUÇÃO DAS PENAS E DA FRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO – VIABILIDADE – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INAPLICABILIDADE – CONTINUIDADED DELITIVA – NÃO CABIMENTO. - É de rigor a manutenção da condenação dos acusados quando a materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas, assim como se revela evidente o animus na conduta praticada. - Pela extensão do sofrimento causado à vítima e pela ausência de proporcionalidade nas agressões com o dolo específico de obter confissão, as condutas dos autores extrapolaram o tipo penal do art. 129 do CP, amoldando-se, por outro lado, perfeitamente ao crime de tortura. - Incabível a desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, previsto no art. 345 do CP, quando o acusado não logra êxito em comprovar que sua pretensão é legítima. - Possível a redução das penas-base e da fração da causa de aumento quando fixadas com rigor. - Descabida a aplicação da atenuante do art. 65, III, d, do CP quando o agente não confessa a autoria delitiva. - Deve se mantido o concurso material em detrimento da continuidade delitiva quando os crimes em exame são autônomos e tutelam bens jurídicos distintos.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVIII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente